Tribunal: TJDFT
Processo: 0726998-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ÔNUS EXCESSIVO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. MODIFICAÇÃO DO INDEXADOR. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. COMPRA DE IMÓVEL. TROCA DO IGPM PELO IPCA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

2. A alegação de onerosidade excessiva no contrato constitui matéria notoriamente controversa, o que torna inviável o deferimento da antecipação da tutela sem a devida dilação probatória, para que sejam trazidos aos autos outros elementos de convicção que permitam a adequada análise do pedido de substituição do índice pactuado.

3. Negou-se provimento ao recurso.